Tribunal: TJDFT
Processo: 0722425-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. FORNECIMENTO DE ÓRTESE CRANIANA NÃO LIGADA A ATO CIRÚRGICO. EXCLUSÃO DE COBERTURA . ABUSIVIDADE. DANO MORAL.
1. Apelação da ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer com tutela antecipada, direcionada a obter autorização para fornecimento de tratamento de assimetria craniana posicional, bem como tratamento terapêutico e indenização por danos morais.
2. Não há afronta ao princípio da dialeticidade se da leitura da peça recursal do réu, conquanto repetidos argumentos utilizados na contestação, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado discutido. Preliminar rejeitada.
3. Havendo indicação médica para implantação de órtese craniana, como é a hipótese dos autos, a negativa de cobertura da operadora do Plano de Saúde ao tratamento indicado pelo médico mostra-se abusiva, pois cabe ao profissional da medicina que assiste o paciente indicar o tipo de procedimento ou tratamento que se mostrar necessário. À luz do artigo 423 do Código Civil, é abusiva a cláusula de exclusão que, de forma genérica, restringe o direito do paciente à cobertura do tratamento a que necessita ser submetido, uma vez que afasta direitos inerentes à própria finalidade do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde do beneficiário e violando, assim, princípio da dignidade humana.
4. Reconhecido que é indevida a recusa do plano de saúde em autorizar o tratamento requerido pelo médico especialista, necessário considerar que tal conduta revela-se abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade, uma vez que o autor foi privado do necessário tratamento de saúde em caráter urgente, o que lhe causou intenso sofrimento, angústia e dor, além lhe ferir as legítimas expectativas geradas pela contratação do plano de saúde, dando azo ao dever de indenizar.
5. Apelação improvida.